Tribunal: TRF3
Processo: 5009577-98.2022.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: T4 - QUARTA TURMA- DJ 04/03/2004)."
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1324/1327)

5009577-98.2022.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 17/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 17/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5009577-98.2022.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: PEDRO CATARINO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM DOCUMENTO. DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação ordinária ajuizada com o objetivo de restabelecer benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, cessado pelo INSS após procedimento de revisão administrativa fundado em suposta fraude na comprovação de atividade especial, com pedido de reconhecimento da decadência do ato revisional, irrepetibilidade das parcelas recebidas de boa-fé e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito da Administração de revisar o ato concessório do benefício; (ii) estabelecer se ficou comprovada a má-fé do segurado na apresentação de documentos utilizados na concessão da aposentadoria; (iii) determinar se a cessação do benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito da Administração Previdenciária de revisar atos concessórios submete-se ao prazo decadencial de dez anos, contado do primeiro pagamento, salvo comprovada má-fé do beneficiário, nos termos do art. 103-A da Lei no 8.213/91.

O procedimento revisional foi instaurado dentro do prazo decadencial, considerando que a concessão do benefício ocorreu em 01/06/2010 e a apuração administrativa teve início em 26/10/2017.

A revisão administrativa baseia-se em dúvidas quanto à regularidade do formulário DSS-8030/PPP e à legitimidade da signatária, circunstâncias que, por si sós, não caracterizam fraude ou má-fé imputável ao segurado.

A Carteira de Trabalho do autor apresenta anotações regulares, sem rasuras, compatíveis com os períodos laborados, corroboradas por registros de vínculos e contribuições constantes no CNIS.

A inexistência de prova segura de que o segurado tenha concorrido dolosamente para eventual irregularidade impede a anulação do ato concessório por fraude.

O benefício previdenciário possui natureza alimentar, impondo interpretação protetiva ao segurado, especialmente diante de sua vulnerabilidade técnica e econômica em face da Administração.

A cessação administrativa do benefício, realizada com observância do contraditório e da ampla defesa, não configura, por si só, dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação do efetivo abalo extrapatrimonial.

Ausente prova concreta de lesão moral que ultrapasse o mero dissabor decorrente da suspensão do benefício, é indevida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revisão administrativa do benefício previdenciário é válida quando instaurada dentro do prazo decadencial previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91.

A inexistência de comprovação de má-fé do segurado impede a anulação do ato concessório e autoriza o restabelecimento do benefício previdenciário.

A suspensão ou cessação de benefício previdenciário, por si só, não gera dano moral presumido, exigindo prova do efetivo abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/91, arts. 18, I, “c”, 69 e 103-A; Lei no 10.666/2003, art. 11; CPC, arts. 487, I, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 12.02.2015; STJ, AgRg no REsp 1.531.438/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2015; TRF 3a Região, APELREEX 0005634-18.2009.4.03.6183, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 16.06.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5009577-98.2022.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: PEDRO CATARINO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ordinária objetivando o restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/153.040.800-5 por meio de declaração de decadência do ato administrativo de nulidade com declaração de irrepetibilidade das prestações recebidas de boa-fé e danos morais.

A r. sentença (ID 317197757) julgou o pedido inicial improcedente, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, observada a gratuidade, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração da parte autora rejeitados (ID 317197761).

Apelação da parte autora (ID 317197762) em que requer a reforma da r. sentença visando o reconhecimento da decadência do ato administrativo de revisão. Alega inexistência de má-fé e requer o restabelecimento do benefício, com a condenação do INSS ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso V, garante cobertura em razão do evento morte:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)

III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;

(...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

(...)

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

§ 2o Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

§ 3o Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei.”.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24.07.1991:

Art. 9o A Previdência Social compreende:

I - o Regime Geral de Previdência Social;

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

(...)

c) aposentadoria por tempo de contribuição”.

Trata-se, portanto, de prestação de pagamento continuado, substitutiva de remuneração do segurado, podendo ter origem comum ou acidentária e por isso, possui caráter alimentar.

A questão controvertida nos autos versa sobre a suposta fraude atribuída ao segurado em relação ao formulário DSS 8030, relativo aos períodos de 17/03/1976 a 28/09/1983 e 01/09/1987 a 28/04/1996. A autarquia alega discrepâncias entre as informações registradas e o cargo exercido, assim como a ausência de qualificação jurídica do representante que emitiu tal documento, sendo o segurado não localizado no CNIS (ID 317197725 - Pág. 36).

A parte autora deu entrada em requerimento administrativo para aposentação em 01/06/2010, obtendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (ID 317197725 – Pág. 1).

Em 12/05/2022 recebeu comunicado da autarquia informando detecção de irregularidades no ato de concessão do benefício, o que reduziria seu tempo de contribuição, culminando na insuficiência de tempo para a concessão do benefício, inclusive na modalidade proporcional e requerendo a apresentação de documentos. No mesmo ato, lhe foi concedido 30 dias para a interposição de recurso, sob pena de cessação do benefício de aposentadoria (ID 317197725 - Pág. 5).

Segundo a autarquia, a revisão se deu por denúncia IPL no 0288/2016-5, cadastrada no Sistema de Gerenciamento de Assessoramento de Pesquisa Estratégica e Gerenciamento de Risco – APEGR (SISGAP), relacionada às investigações feitas na Operação Ostrich e Operação Gerocômio.

O processo de instauração do processo de apuração se deu em 26/10/2017 e a revisão foi instalado em 20/02/2018 (ID 317197732 - Pág. 36/40).

O benefício foi suspenso em razão de conclusão da Revisão de Autotutela Administrativa (ID 317197733 - Págs. 16/17) e cessado em 01/05/2022.

Esses são os fatos.

DA DECADÊNCIA

A Lei no 8.212/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social informa que o INSS manterá programa de revisão dos benefícios concedidos para apurar irregularidades.

Art. 69. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais.

§ 1o Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser, no prazo de:

I - 30 (trinta) dias, no caso de trabalhador urbano

(...)

§ 4o O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses:

I - não apresentação da defesa no prazo estabelecido no § 1o deste artigo;

II - defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS.

E a Lei no 10.666/2003 ratifica tal assertiva em seu artigo 11. Assim, o ato revisional é legal e previsto no ordenamento pátrio.

Quanto à decadência, o artigo 103, da Lei Federal n.o 8.213/91 dispõe:

Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Logo, os atos administrativos são passíveis de revisão a qualquer tempo desde que comprovada má-fé.

No caso concreto, o ato de revisão promovido pelo INSS foi instaurado em 266/10/2017, concluído em 01/05/2022. Considerando que o ato de concessão ocorreu em 01/06/2010, incabível a declaração de decadência.

O pedido inicial foi pelo restabelecimento do benefício previdenciário, cessado em 01/05/2022 em razão de apuração de fraude.

No documento emitido pelo INSS consta o que segue (ID 317197725 - Pág. 72):

“1. Trata o presente de pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição protocolada na APSSP São Paulo Vila Prudente em 01/06/2010, sendo o mesmo concedido em 15/06/2010.

2. Em uma análise inicial verifica-se que não constam cópias de Carteiras profissionais ou Carnês de Contribuição.

3. O objeto principal dessa análise refere-se aos documentos acostados às folhas 09 do processo (DSS-8030) que dizem respeito ao trabalho do segurado em atividade especial nos períodos de 17/03/1976 a 28/09/1983 e 01/09/1987 a 28/04/1996 na empresa IPP Instalações Ltda.

4. No documento apresentado, a atividade do segurado é de colocador desenvolvida no Canteiro de Obras, sem informação de agente nocivo e sem informação da Laudo Técnico na empresa. Para conformação da relação dos signatários dos documentos com as empresas não foi apresentado nenhum documento.

5. Na concessão inicial do pedido, o período foi considerado com atividade especial e tiveram o acréscimo de 40% no tempo de trabalho, resultando assim num total de 37 anos 05 meses e 02 dias.

6. Considerando que não há no processo concessionário nenhum documento de prova de tempo de contribuição, apenas o CNIS, e a fim de apurar o tempo correto de contribuição a ser considerado para o segurado, preliminarmente estamos convocando-o para apresentação dos documentos de prova de tempo de contribuição, bem como oficiando a empresa cujo DSS-8830 foi apresentado para confirmação da regularidade do documento, para posterior apuração da regularidade do benefício e do cômputo dos períodos em atividade especial.”

Foi enviado ofício para a empresa visando esclarecer se a Sra. Helena Faria Ribeiro da Fonseca, signatária do formulário questionado, fazia parte do quadro de funcionários da empresa nos períodos apontados (ID 317197725 - Pág. 76), mas a correspondência com aviso de recebimento voltou com a nota “desconhecido” (ID 317197725 - Pág. 77), o que corrobora a alegação da parte autora de que a empresa teve baixa em 2008), posteriormente comprovada na pesquisa realizada junto à JUCESP (ID 317197725 - Págs. 108/109 e 123).

A parte autora juntou ao processo, sua CTPS com anotação da empresa IPP Instalações S/C Ltda de labor no cargo de:

Ajudante de colocadorem estabelecimento de mão de obra no período de 17/03/1976 a 28/09/1983 (ID 317197725 - Pág. 85)

Colocadorem estabelecimento de locação de mão de obra, no período de 01/09/1987 a 15/01/1997 (ID 317197725 - Pág. 84)

Ressalto que as anotações encontradas se encontram carimbadas, sem rasuras e com as demais anotações em concordância com o registro.

Outrossim, o CNIS da parte autora possui registro do recolhimento de contribuições pela empresa no período supostamente fraudado, quais sejam, 17/03/1976 a 28/09/1983 e 01/09/1987 a 28/04/1996 (ID 317197725 - Pág. 57 e 94 e ID 317197731 - Pág. 37).

O PPP juntado aos autos do processo, datado de 29/12/2003, entretanto, não consta carimbo da empresa ou documento que informe que a signatária da declaração seja funcionária com poderes de representação (ID 317197731 - Pág. 11).

Neste contexto, não restou provada a má-fé da parte autora, vez que, no processo administrativo de concessão da aposentação, juntou CTPS original e documento que lhe foi entregue pela empresa antes de ser baixada.

Neste feito, a autarquia limitou-se a provar a impossibilidade de verificar se o formulário juntado aos autos do processo administrativo foi efetivamente emitido pela empresa, bem como se a signatária detinha vínculo funcional e poderes de representação. Tais circunstâncias, contudo, não configuram, por si sós, fraude ao sistema.

Impõe-se, ainda, a observância do princípio da proteção ao segurado, notadamente diante de sua manifesta vulnerabilidade em face da autarquia previdenciária, detentora de superioridade técnica, econômica e informacional. Tal vulnerabilidade é agravada pela condição do autor como dependente exclusivo do soldo previdenciário para sua subsistência, circunstância que reclama especial cautela na análise de imputações que possam resultar na supressão ou restrição do benefício: a atuação estatal deve se orientar pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da segurança jurídica, evitando-se que presunções ou meras dúvidas administrativas recaiam em prejuízo daquele que depende do benefício para garantir o mínimo existencial.

Diante do exposto e ante a ausência de comprovação da má-fé ou fraude imputável à parte autora no ato concessório, cabível o restabelecimento do benefício de aposentadoria desde a cessação administrativa, com pagamento das parcelas vencidas.

Apliquem-se para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual De Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação.

Em relação ao pedido de condenação do INSS à indenização por danos morais, não merece prosperar.

O C. Superior Tribunal de Justiça vem definindo que, como regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, ressalvadas determinadas hipóteses em que a presunção é admitida em regime de exceção (a exemplo da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS TELEFÔNICOS NÃO CONTRATADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. "A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral . Essa solução, porém, não é a mesma aplicável à situação dos autos, em que inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas apenas falha na prestação ou cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido" (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 5.3.2015).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente asseverou que a parte autora não comprovou o efetivo dano por ela sofrido. A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Consigne-se que o tema tratado no presente recurso não se encontra afetado neste Tribunal Superior, sob o rito do art. 543-C do CPC.

4. Agravo Regimental não provido."

(AgRg no REsp 1531438/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)

Transcrevo julgados desta Corte Regional relativos a casos em que se decidiu que o mero indeferimento de pedidos administrativos e que a incorreção no cálculo do benefício, por si só, não acarreta o prejuízo moral (presumido), exigindo-se a comprovação da conduta, do dano moral e do nexo de causalidade entre ambos:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL (ART.557, § 1o, DO CPC). DANOS MORAIS. PEDIDO CUMULADO COM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DANO. CONDUTA ILÍCITA. NEXO CAUSAL. INSS. INOCORRÊNCIA.

1. Compete ao Juiz Federal conhecer de questões relativas à matéria previdenciária, sendo certo que o pedido de indenização constitui questão secundária e indissociável do pedido principal de revisão, e, como tal, não se acha subtraída da competência do Juízo de Vara Previdenciária Federal.

2. A incorreção no cálculo do benefício, por si só, não gera dano in re ipsa, sendo imprescindível, na hipótese, a prova da existência de abalo moral passível de indenização, o que não restou comprovado nos autos.

3. Preliminar rejeitada. Agravo provido."

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, APELREEX 0005634-18.2009.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, julgado em 16/06/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/06/2015)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.

(...)

IV - Não restando comprovada a ocorrência de fato danoso provocado por conduta antijurídica da entidade autárquica, não há que se cogitar em dano ressarcível.

(...)

VI - Embargos de declaração do INSS rejeitados. Embargos de declaração da parte autora acolhidos, sem alteração do resultado do julgado."

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AC 0010454-07.2014.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 26/05/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/06/2015)

Ainda, segundo tem decidido reiteradamente a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral indenizável é aquele que ultrapassa o "mero dissabor", de forma que não se afiguram dano moral o desconforto, o aborrecimento, o contratempo e a mágoa inerentes ao convívio social, ou, ainda, o excesso de sensibilidade e a indignação da parte. Nesse sentido, seguem julgados da Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1. A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais.

2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 28/04/2011)".

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. MERO DISSABOR.

1. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

2. Recurso especial conhecido e provido.( REsp 606382 / MS- RECURSO ESPECIAL - Relator(a) Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA- DJ 04/03/2004)."

No caso presente, verifico que o conjunto probatório não se mostrou suficiente para configurar o dano moral indenizável decorrente do ato administrativo que cessou benefício.

O procedimento administrativo levado a cabo pelo INSS transcorreu em conformidade com o primado do devido processo legal, na medida em que assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao segurado, previamente cientificado sobre as decisões, com a oportunidade de apresentar sua defesa administrativa, garantindo-se o acesso à via recursal naquela esfera.

Com isso, conclui-se não ter restado demonstrada conduta ilícita do INSS consubstanciada em desvio de finalidade ou abuso no ato de suspensão do benefício, tendo agido no exercício regular de suas atribuições legais na verificação dos requisitos para a manutenção do benefício por incapacidade concedido.

O caso dos autos atrai a aplicação da regra geral de que o dano moral deve ser comprovado. Todavia, a parte autora não se desincumbiu do ônus de prová-lo, pois o abalo íntimo/psíquico sofrido pelo autor se mostrou compatível e proporcional às consequências normalmente impostas ao segurado por ato de cessação do benefício previdenciário, afigurando-se inviável presumir o fato como suficiente, por si só, para atingir o patrimônio moral da parte autora, desproporcionalmente.

Desta forma, não houve a comprovação do dano moral, imprescindível à configuração de responsabilidade civil objetiva do Estado, impondo-se o afastamento da pretensão à reparação indenizatória.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso da parte autora para determinar que o INSS restabeleça o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora desde o ato concessório, em 01/06/2010.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM DOCUMENTO. DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação ordinária ajuizada com o objetivo de restabelecer benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, cessado pelo INSS após procedimento de revisão administrativa fundado em suposta fraude na comprovação de atividade especial, com pedido de reconhecimento da decadência do ato revisional, irrepetibilidade das parcelas recebidas de boa-fé e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito da Administração de revisar o ato concessório do benefício; (ii) estabelecer se ficou comprovada a má-fé do segurado na apresentação de documentos utilizados na concessão da aposentadoria; (iii) determinar se a cessação do benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito da Administração Previdenciária de revisar atos concessórios submete-se ao prazo decadencial de dez anos, contado do primeiro pagamento, salvo comprovada má-fé do beneficiário, nos termos do art. 103-A da Lei no 8.213/91.

O procedimento revisional foi instaurado dentro do prazo decadencial, considerando que a concessão do benefício ocorreu em 01/06/2010 e a apuração administrativa teve início em 26/10/2017.

A revisão administrativa baseia-se em dúvidas quanto à regularidade do formulário DSS-8030/PPP e à legitimidade da signatária, circunstâncias que, por si sós, não caracterizam fraude ou má-fé imputável ao segurado.

A Carteira de Trabalho do autor apresenta anotações regulares, sem rasuras, compatíveis com os períodos laborados, corroboradas por registros de vínculos e contribuições constantes no CNIS.

A inexistência de prova segura de que o segurado tenha concorrido dolosamente para eventual irregularidade impede a anulação do ato concessório por fraude.

O benefício previdenciário possui natureza alimentar, impondo interpretação protetiva ao segurado, especialmente diante de sua vulnerabilidade técnica e econômica em face da Administração.

A cessação administrativa do benefício, realizada com observância do contraditório e da ampla defesa, não configura, por si só, dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação do efetivo abalo extrapatrimonial.

Ausente prova concreta de lesão moral que ultrapasse o mero dissabor decorrente da suspensão do benefício, é indevida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revisão administrativa do benefício previdenciário é válida quando instaurada dentro do prazo decadencial previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91.

A inexistência de comprovação de má-fé do segurado impede a anulação do ato concessório e autoriza o restabelecimento do benefício previdenciário.

A suspensão ou cessação de benefício previdenciário, por si só, não gera dano moral presumido, exigindo prova do efetivo abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/91, arts. 18, I, “c”, 69 e 103-A; Lei no 10.666/2003, art. 11; CPC, arts. 487, I, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 12.02.2015; STJ, AgRg no REsp 1.531.438/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2015; TRF 3a Região, APELREEX 0005634-18.2009.4.03.6183, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 16.06.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu parcial provimento à apelação da parte autora, SENDO QUE A DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA ACOMPANHOU A RELATORA PELA CONCLUSÃO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão